Tribunal: TJES
Processo: 5004769-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004769-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO GOMES

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL RESPONSÁVEL. VEDAÇÃO NORMATIVA DE ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TAIS HIPÓTESES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Na hipótese, verifica-se que a Concessionária Recorrida condicionou a ligação da unidade consumidora à rede de distribuição à obtenção, pelo Recorrido, da respectiva licença ambiental junto ao IEMA, em razão de encontrar-se a propriedade inserida em área de preservação, consoante se observa do documento apresentado no Id. 24068257, p. 3.

II.
A atuação da concessionária de distribuição de energia elétrica encontra-se amparada na Resolução Normativa que disciplina a sua atuação no setor de distribuição e fornecimento público de energia elétrica, conforme artigo 29, da Resolução 1000/2021, da ANELL, ao disciplinar que “
O consumidor e demais usuários devem observar em suas instalações as normas e padrões da distribuidora, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as normas dos órgãos oficiais competentes, naquilo que for aplicável e não contrariar à regulação da ANEEL
.”

III.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipótese envolvendo a mesma área de preservação ambiental em testilha, já assentou
“em que pese os importantes princípios invocados pela parte apelante, tais como a dignidade da pessoa humana e da isonomia, no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado”
(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 021209000039, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021)

IV.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOSÉ CLÁUDIO GOMES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(Id. 24186648) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional voltado para impor obrigação de instalação/ligação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)

a conduta da Ré não encontra guarida legal, uma vez nega ao Requerente o fornecimento de serviço público essencial, atingindo negativamente o princípio da dignidade da pessoa humana”
;
(II)
“
outros consumidores, na mesma situação do Requerente, estão sendo contemplados com o fornecimento de energia elétrica na região, situação inadmitida pelo Microssistema Consumerista, por interpretação sistemática entre os artigos 6º, X, 22 e 39, II e IX, todos do CDC, bem como, por ofensa direta ao princípio da isonomia, princípio de guarida constitucional
.”

A propósito, na oportunidade em que restou indeferido o pedido de aplicação do efeito suspensivo/ativo ao presente Recurso, foram fixadas as seguintes premissas de decidir,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Na hipótese, ao decidir sobre a controvérsia em sede de Primeiro Grau de Jurisdição, o Magistrado
a quo
,
in litteris:

“No caso dos autos, a requerente acostou a negativa da requerida, que por sua vez justificou o indeferimento do pedido sob a alegação de que a unidade consumidora se localiza em área de amortecimento da reserva ecológica estadual da Concha D'Ostra, sendo necessária a aprovação do IEMA (ID n. 24068257, p. 3).

Assim, em sede de juízo de cognição sumária, entendo que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pois inexistem provas concretas que o imóvel da autora se localiza em local permitido ao fornecimento do serviço, que o loteamento é regular, bem como inexistem ações civis públicas impedindo a instalação e fornecimento da energia, sob pena de prejuízo irreparável ao meio ambiente. A requerente, por sua vez, não nega que adquiriu um imóvel em área de proteção ambiental ou reserva ecológica. Neste sentido transcrevo Julgado marcante (...)”

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que a Concessionária Recorrida condicionou a ligação da unidade consumidora à rede de distribuição à obtenção, pelo Recorrido, da respectiva licença ambiental junto ao IEMA, em razão de encontrar-se a propriedade inserida em área de preservação, consoante se observa do documento apresentado no Id. 24068257, p. 3.

“informamos que não foi Possível dar sequência na análise necessária, pelo seguinte motivo: O endereço informado se encontra em unidade de Conservação Zona de Amortecimento Concha D'Ostra, dessa forma, para o serviço solicitado, é indispensável que, V.Sa. obtenha autorização prévia junto ao lEMA, por isso, pedimos que acesse o site https:/Iacessocidadao.es.gov.br/ContalEntrarlEDOeS/NOVO/ENCAMINHAMENTO.

Além desta carta devem ser protocolados os seguintes documentos:

1. Documento de identificação do requerente com foto e CPF/CNPJ;

2. Documento de comprovação de vínculo do requerente com a titularidade ou posse da área/imóvel (proprietário, locatário, comodatário, arrendatário, etc) e tamanho da área/imóvel.

3. Cadastro no CAR (no caso de imóvel rural)

4. Alvará de construção ou “habite-se" ou certidão emitida pela prefeitura municipal que ateste a regularidade urbanística e ambiental do imóvel, (no caso de imóvel urbano)

5. Informar telefone de contato e endereço de correspondência do(s) beneficiário(s) a que serão atendidos pela instalação.

Descrição da instalação da redel infraestrutura pretendida = Residencial

Coordenadas UTM de localização/extensão da instalação = X=341440.7 m 1Y=7712793.9 m

De posse da autorização, pedimos retomar a uma das Agências de Atendimento ao Cliente da EDP ES, para formalizar nova solicitação.”

Nesta seara, cumpre destacar que já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipótese envolvendo a mesma área de preservação ambiental em testilha, no sentido de que

“em que pese os importantes princípios invocados pela parte apelante, tais como a dignidade da pessoa humana e da isonomia, no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado”
, in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. LIGAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAR. PARECER TÉCNICO IEMA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A demanda versa sobre pedido de instalação de energia elétrica em residência, negado sob a justificativa de que se trata de área de preservação ambiental sujeita ao controle do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídrico IEMA e que, este, indeferiu o pleito 2. Compulsado os autos, verifica-se que, de fato, trata-se de condomínio localizado
em área de preservação ambiental de Setiba
, conforme Parecer Técnico APAS n° 067-2013. Inclusive, a área de preservação ambiental em questão foi instituída pela Lei Estadual nº 5.651/1998
. 3. Conclui-se, pela análise do referido parecer, que a distribuidora de energia elétrica apelada possui total interesse em proceder a instalação requerida, restando demonstrado nos autos que procedeu com todas as providências que lhe cabia, com apresentação de pelo menos cinco projetos para regularização, sendo, contudo, impedida de realizar o serviço por vedação do órgão competente.
Precedentes TJES. 4. Assim, em que pese os importantes princípios invocados pela parte apelante, tais como a dignidade da pessoa humana e da isonomia, no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. 5. Recurso conhecido e negado provimento.” (
TJES,
Classe: Apelação Cível, 021190066452, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

De igual modo, também se verifica o mesmo posicionamento relativo a outros empreendimentos embargados, construídos em áreas de preservação ambiental,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. APELO PREJUDICADO.
I – Com o fim de evitar infringência às normas de regência, a ESCELSA recusou-se em efetuar a ligação de energia elétrica solicitada pela autora em razão do imóvel situar-se em área de preservação ambiental, até mesmo por ausência de autorização do IEMA. II – A concessionária comprovou ainda o embargo administrativo da área em discussão motivado pela constatação de que integra a chamada zona de uso urbano controlado, e que, portanto, encontra-se justamente sujeita a restrições e controle a fim de compatibilizar o ordenamento ocupacional com a conservação dos recursos naturais. III – O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse de grupo de participantes de entidade religiosa, interesse aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos, conforme previsão do art. 225 da Carta Magna.
IV - Dada a perda superveniente do interesse recursal da apelante Igreja Evangélica Assembleia de Deus Shekinah, vez que em seu recurso perseguia exclusivamente a majoração dos honorários recursais arbitrados em favor de seu patrono, e tendo ocorrido a inversão da sucumbência nesta oportunidade, julga-se prejudicado referido recurso. V – Apelação de Escelsa conhecida e provida. Apelo da autora prejudicado.” (
TJES
, Classe: Apelação, 021130118785, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/08/2017)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. LIGAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO EMBARGADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A demanda versa sobre pedido de instalação de energia elétrica em residência, negado sob a justificativa de que se trata de área de preservação ambiental sujeita ao controle do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídrico IEMA e que, este, indeferiu o pleito 2
. Compulsado os autos, verifica-se que o loteamento em que se encontra a residência em análise não possui licenciamento ambiental e, por este motivo, encontra-se embargado desde 2001. Apurou-se, ainda, que se encontra dentro da zona de uso Urbano Controlado, sendo nesta zona proibidos loteamentos sem licenciamento ambiental, motivo pelo qual o serviço de nova ligação de energia não está permitido até que o loteamento seja regularizado
. 3. Assim, em que pese os importantes princípios invocados pela parte apelante, tais como a dignidade da pessoa humana e função social da propriedade, no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. 4. Recurso conhecido e negado provimento.” (
TJES,
Classe: Apelação Cível, 021209000039, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021)

Registra-se, inclusive, que o posicionamento da Recorrida encontra-se amparado na Resolução Normativa que disciplina a sua atuação no setor de distribuição e fornecimento público de energia elétrica, conforme artigo 29, da Resolução 1000/2021, da ANELL,
in litteris:

“
Art. 29.
O consumidor e demais usuários devem observar em suas instalações as normas e padrões da distribuidora, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as normas dos órgãos oficiais competentes, naquilo que for aplicável e não contrariar à regulação da ANEEL.”

Por sua vez, a área em que se encontra localizada a unidade de consumo do Recorrente é abrangida por proteção ambiental conferida pela Lei Estadual nº 8.464/2007, que em seu artigo 1º, prevê:

“
Art. 1º
Fica criada a Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha D’Ostra com área de 953,5 hectares (novecentos e cinqüenta e três vírgula cinco hectares), onde se localizam os manguezais da baía de Guarapari, fragmentos de mata de tabuleiro, o estuário da baía de Guarapari e o bairro Concha D’Ostra, conforme memorial descritivo e mapa em anexo.

(...)

Art. 2º
A Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha D’Ostra tem como objetivos básicos a conservação da natureza, a utilização sustentável de seus recursos ambientais e o asseguramento das condições e meios necessários à reprodução e melhoria dos modos, qualidade de vida e exploração dos recursos naturais pelas populações descritas no artigo 1º.

§ 1º
Entende-se por regime de uso sustentável a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.

Art. 3º
A Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha D’Ostra é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 1º
A posse e o uso das áreas ocupadas serão regulados no Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Gratuito e em regulamentação específica.

Diante do exposto, verificado, ao menos em juízo sumário de cognição, que a localização da propriedade encontra-se inserida em Área de Preservação Ambiental, não verifico como transpor a avaliação jurídica perpetrada pelo Juízo
a quo,
no sentido de que não se encontram revestidos os pedidos exordiais da Ação Originária de
fumus bonis iuris e periculum in mora
, requisitos de observância essencial para fins de deferimento da tutela antecipada pretendida.

Isto posto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a área em que se encontra localizada a residência em que se pretende a ligação de energia elétrica ostenta natureza de área protegida ambientalmente, por meio de disposição legal, sendo certo que a providência pleiteada perante o Juízo de Primeiro Grau, demanda, antes de mais nada, autorização do Órgão Ambiental competente, sem a qual a concessionária de distribuição de energia elétrica não apresenta respaldo jurídico para implementar a providência solicitada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, julgando prejudicada a apreciação do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)